Tribunal: STF
Processo: RE 90404
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
CONTA CORRENTE BANCARIA. MOVIMENTAÇÃO POR PROCURADOR.
CONTRA-ORDEM DE PAGAMENTO DE CHEQUE, PROVENIENTE DO MANDANTE E
TITULAR DA CONTA CORRENTE. NEGATIVA DO ESTABELECIMENTO BANCARIO,
QUANTO AO DESCONTO DO CHEQUE. CIRCUNSTANCIAS DE FATO CONSIDERADAS
NO ACÓRDÃO. AÇÃO CONTRA O ESTABELECIMENTO BANCARIO IMPROCEDENTE.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 1.290, DO CCB, E 31, DA
LEI UNIFORME. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356. NÃO
OCORRENCIA DE OFENSA PELO ACÓRDÃO AO ART. 1.317, DO CCB.
SUMULAS 279 E 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.